Tribunal: TJDFT
Processo: 0725628-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725628-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA AGRAVADO: MARLUCE FLORENCIO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO E OUTROS contra a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda, nos autos da ação de cumprimento de sentença em que contendem com MARLUCE FLORENCIO GARCIA. Em decisão de ID 12902695, indeferi o pedido de efeito suspensivo. No decorrer da instrução do recurso, a agravada noticiou que as partes transacionaram nos autos de origem, sendo homologado o acordo (ID 13553152). Intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID 13802411). Em consulta aos autos de origem, verifico que foram recolhidas custas finais para arquivamento do processo. Desse modo, é evidente a perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020 18:21:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator